Tribunal: TJBA
Processo: 8069200-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8069200-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DJAVAN SANTOS DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), ART. 148 DO CÓDIGO PENAL (SEQUESTRO) E ART. 2], §2º, DA LEI 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA DO
HABEAS CORPUS
. ORDEM NÃO CONHECIDA, NO PARTICULAR. PRECEDENTES DO STJ.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISUM
QUE ADEQUADAMENTE TROUXE OS REQUISITOS DA PRISÃO ALINHADOS AO CASO CONCRETO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADOS. PRESENTES OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO DO PACIENTE EM FACÇÃO CRIMINOSA COM CONEXÃO COM TRÁFICO DE DROGAS, COMÉRCIO DE ARMAS, HOMICÍDIOS E OUTROS DELITOS GRAVES. INDÍCIOS DE PAPEL DE LIDERANÇA DO PACIENTE. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE ESTEVE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. ATUALIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL, E NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I - CASO EM EXAME

1.
De acordo com a exordia acusatória,
“N
o dia 04 de outubro de 2023, pela manhã, na localidade conhecida como Tia Bia, no terreno da antiga empresa Milênio, Parque Real Serra Verde, Camaçari/BA, os Denunciados, com manifesta intenção homicida, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, privaram da liberdade ALEXANDRE DA SILVA, WILLIAN DA SILVA DOS SANTOS e HEBERT BELO SILVA VIEIRA, e em seguida ceifaram suas vidas, lesionando-os por disparos de projéteis de arma de fogo, que foram determinantes para as três mortes (Laudos Necroscópicos que constam nos IDs 483875169 - Págs. 1, 8 e 15).

No dia 03 de outubro de 2024, pela manhã, as vítimas se encontravam em uma agência bancária, na Praça das Amendoeiras, em Arembepe, quando foram abordadas por JOÃO VITOR REIS DOS SANTOS, conhecido por VACA, DANILO DOS SANTOS FIÚZA ALVES conhecido como LÁGRIMA e ALORRAN NASCIMENTO BARBOSA conhecido como MG.

Nesta sequência, estes denunciados conduziram as vítimas a uma localidade conhecida como Cascalheira, mantendo-as em cárcere privado. Conforme apurado, toda ação homicida foi ordenada por EDSON SANTOS CRUZ conhecido por GANA ou BOMBA e DJAVAN SANTOS DA CONCEIÇÃO conhecido por EDCITY ou MALHADO. Por sua vez, estes determinaram que ELIAS VICENTE DE JESUS PEREIRA conhecido por MINHA PORRA e LUCAS SANTOS SOUZA conhecido por CATHU, gerentes desta ORCRIM, providenciassem a morte das vítimas.

Após a abordagem e antes de serem mortas, as vítimas foram fotografadas e anunciado, em rede social, onde os corpos seriam encontrados, conforme imagem que consta no Relatório de Missão Policial n.º 7475/2023, ID 483869598 - Pág. 35. (...)

Segundo consta, o crime foi praticado no contexto de disputa de território para venda de drogas proscritas entre grupos faccionados, o que demonstra o motivo torpe.

Considerando o modus operandi empregado pelos Denunciados, dessume-se que o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, pois, após abordadas e conduzidas pelos denunciados, tiveram a liberdade privada, mãos amarradas, impossibilitando qualquer tipo de defesa”.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O presente
writ
tem como questão nuclear
o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso desde 25 de novembro de 2024, sob as seguintes premissas: a) ausência de fundamentação da decisão constritiva; b) inexistência de indícios consistentes de autoria delitiva, sobretudo após a retratação da testemunha confidencial em juízo; c) carência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, mormente de
periculum libertatis
atual e concreto, não havendo demonstração de risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; d) falta de contemporaneidade; e) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
I
n casu
, conforme relatado, um dos fundamentos do presente
mandamus
é a ausência de provas aptas a indicarem que o Paciente é autor da conduta típica descrita na inicial acusatória, sob a alegação de que teria ocorrido a retratação da testemunha confidencial em juízo. Entretanto, como restou destacado na decisão monocrática que indeferiu o pleito liminar, a análise da alegação de negativa de autoria levantada pelo Impetrante demandaria estudo de fatos e provas, providência incompatível com a via do
Habeas Corpus
, tendo em vista que
“demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu, como detalhadamente demonstrado pelo Magistrado de primeiro grau.”
(STJ - HC: 715127/CE)

3.1 Vislumbra-se, portanto, a impossibilidade de conhecimento do presente
mandamus
no que diz respeito à alegação de negativa de autoria, porquanto tal análise atrai a necessidade de uma perquirição axiológica dos fatos e circunstâncias que, em verdade, dizem respeito ao mérito da ação penal, com o revolvimento de fatos e provas.

4. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade.

5.

Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX
[1]
, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade.
A
o contrário do que fora suscitado pela impetrante, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente.

6.

O
bserva-se que presentes os indícios de materialidade e autoria, bem como a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública.
No que concerne à materialidade, ficou atestado pelos Laudos de Exame de Necropsia das vítimas, bem como do Laudo do Local do Crime, além depoimentos colhidos em sede policial, e em juízo, que trazem informações acerca dos crimes. Quanto aos indícios de autoria, constata-se que a prisão preventiva não se baseou apenas no depoimento da testemunha sob sigilo, mas também em provas colhidas durante a apuração, incluindo escutas telefônicas, informes de inteligência policial e materiais de vídeo, que apontam paciente como chefe do grupo criminoso. De igual modo, os indícios de autoria podem ser extraídos pelos depoimentos coletados nos autos do inquérito policial, além dos diálogos obtidos através das interceptações, em especial o Relatório de Missão Policial nº 7475/2023, colacionado ao id 483869598 (autos IP nº 8001092-65.2025.8.05.0039), no qual o paciente é apontado como líder do tráfico de drogas nas localidades de Portão e Arembepe, além de supostamente ocupar posições de comando, planejamento e ordens de execuções entre facções rivais. Cite-se, ainda, que os indícios de autoria encontram-se evidenciados com a prova oral produzida nos autos da ação penal nº 8002274-86.2025.8.05.0039, consoante se verifica nas gravações das oitivas, cujos
links
estão disponíveis no id 522744865 dos aludidos autos.

7.
Na presente situação, verificam-se os requisitos legais do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, fundamentados na gravidade concreta dos delitos imputados, quais sejam: homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), cárcere privado (art. 148), em concurso de pessoas (art. 29) e concurso formal (art. 69), bem como o crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013). Constata-se, ainda, a existência de indícios da atuação do paciente em facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas e outros delitos graves, exercendo papel de liderança e revelando elevada periculosidade. Soma-se a isso a existência de outras ações penais por homicídio e tráfico em diferentes comarcas, demonstrando reiteração delitiva e reforçando o
periculum libertatis
, necessário à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Evidente, portanto, a necessidade de que seja mantida a segregação cautelar do paciente, sobretudo como forma de garantir a ordem pública, e impedir a reiteração delitiva.

8.
Em relação à contemporaneidade da prisão, esta não diz respeito a fatos criminosos que tenham acabado de acontecer, mas sim a fatos que sejam objeto de investigação, de modo que ainda esteja presente o
periculum libertatis.
Embora os fatos narrados na denúncia datem de outubro de 2023, a contemporaneidade da cautelar pode ser aferida pela permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens jurídicos tutelados ainda subsistem, sobretudo em virtude do modus operandi e do caráter permanente e estável da organização criminosa.

9.
Diante desse contexto, entendo contemporânea a necessidade da prisão e, consequentemente, não reputo adequado, ao menos neste momento processual, que sejam impostas ao paciente medidas cautelares diversas à prisão com a consequente revogação da prisão preventiva.

10.
Parecer ministerial pelo conhecimento parcial e denegação.

IV - DISPOSITIVO: ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8026034-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR

e

como paciente
DJAVAN SANTOS DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça

[1]
Art. 93, IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.